Tribunal: STF
Processo: Rcl 82916
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CPC, ART. 988. ROL TAXATIVO. ADI 5.766. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, quanto à arguida transgressão aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LXXIV, e 93, IX, da CF/1988, não respaldada a pretensão em nenhuma das hipóteses de cabimento da medida; bem assim, relativamente ao acórdão da ADI 5.766, ausente aderência temática.



    2. A parte agravante insiste no desrespeito a preceitos constitucionais e ao proclamado na ação direta, objetivando ver cassada a decisão que concedeu ao trabalhador o benefício de justiça gratuita.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequada a reclamação em que se alega, de forma genérica, afronta a preceitos constitucionais; e (ii) verificar se, ao deferir o benefício de justiça gratuita em sede de agravo de instrumento, no que admitido recurso ordinário anteriormente não conhecido ante deserção, o órgão reclamado desrespeitou o entendimento firmado na ADI 5.766.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A reclamação tem cabimento restrito às hipóteses taxativas previstas no art. 988 do CPC, mostrando-se inadequada quando se alega violação a preceitos constitucionais.



    5. O STF, no julgamento da ADI 5.766, consignou a inconstitucionalidade de legislação em que presumida a perda da condição de hipossuficiência com base apenas no auferimento de crédito em demanda judicial diversa.



    6. Estando em debate o preenchimento, considerado o contexto fático da demanda, dos requisitos para o deferimento de gratuidade da justiça, inexiste aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o proclamado na ADI 5.766.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.